Tribunal: TJDFT
Processo: 0715513-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. NATUREZA DOS VALORES. ÔNUS DA PROVA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio de R$ 13.982,50, sob o fundamento de que se trata de verba alimentar.
2. A agravante sustenta ausência de comprovação da natureza salarial dos valores bloqueados e requer o restabelecimento da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados possuem natureza salarial ou pertencem a terceiros, justificando a impenhorabilidade; e (ii) definir se a ausência de prova documental suficiente autoriza o restabelecimento da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Admite-se a penhora de verba alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e sua família.
5. Não foi comprovada a natureza salarial dos valores bloqueados, tampouco que pertencem a terceiros alheios à execução.
6. A conta bancária é de titularidade do recorrente, o que afasta a presunção de que os recursos seriam exclusivamente de terceiros.
7. A movimentação bancária revela uso pessoal, com pagamentos a concessionárias e transferências via Pix, incompatível com a alegação de uso exclusivo para gestão de recursos alheios.
8. O ônus da prova quanto à impenhorabilidade não foi cumprido, conforme exigido pelo art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento conhecido e provido.